Tribunal: TJPA
Processo: 0025807-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025807-06.2015.8.14.0301

APELANTE: BIANCA LARISSA DE OLIVEIRA SALES, BRENO LUAN DE OLIVEIRA SALES, LUCILEIA PEDROSO DE OLIVEIRA

APELADO: SUSIPE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DA PARTE IMPROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem De São Braz- CTSB- Belém, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais e materiais.

II. 2-O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

III. 33-O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

IV. 44-Porém, no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

5-O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

6- Acrescento que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526. No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto,
foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão,
a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

7-

Ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS,
reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

8- Esta 1ª Turma de Direito Público também possui jurisprudência no mesmo sentido, reconhecido o suicídio, rompe-se o nexo causal. Apelaçã0 nº 0806863-22.2021.814.0006.

.
9-
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando provimento ao recurso interposto por
Luciléia Pedroso de Oliveira e outros, concedendo provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU e o ESTADO DO PARÁ
,
nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
Luciléia Pedroso de Oliveira e outros, ESTADO DO PARÁ (recurso adesivo)
em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que era companheira do Sr. WILSON SALES BRITO, falecido em 08/04/2015, dentro do Central de Triagem de São Braz, Município de Belém/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado. Contou que o seu companheiro

foi encontrado morto dentro da Unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado. Requereu pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais e materiais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais a cada um dos requerentes, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Atento que o pagamento será feito em parcelas na forma do ítem XI deste decisório, sacados pela genitora dos demandantes.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento à simplicidade probatória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado, ingressou com recurso de apelação alegando que não houve omissão do Estado para que seja responsabilizado civilmente, restando evidente pelas provas a caracterização de suicídio, onde existe a quebra do nexo causal. Assevera que é um caso de excludente de responsabilidade, havendo culpa exclusiva da vítima. Requer a reforma da sentença.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que a morte do
de cujus
ocorreu dentro das dependências do Central de Triagem, sob custódia do Estado. Logo, não há qualquer controvérsia acerca da responsabilidade Estatal, que é objetiva e independe de culpa. Outrossim, afirma que caso a vigilância fosse devidamente prestada dentro da unidade prisional, o de cujus não viria a óbito, sendo necessário o aumento do valor de indenização por danos morais, bem como a fixação de danos materiais como forma de pensão. Requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar a sentença vergastada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou recurso adesivo alegando a ausência de responsabilidade estatal ante a comprovação de suicídio, com a quebra do nexo causal. Requereu, caso não seja reconhecida a ausência de responsabilidade, a minoração do valor arbitrado.

Foram a presentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a principal controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Triagem de São Braz, Município de Belém/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais e materiais, bem como seu quantum indenizatório.

Pois bem.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora
a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular
. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que
o Ministério Público apelante defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a tese de culpa exclusiva da vítima, em razão de suicídio ocorrido dentro da cela.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento,
o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o
suicídio
de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, diferente do que ocorre nos autos aqui em análise, conforme será demonstrado adiante.

Passando para o caso em questão, entendo que não restou comprovada a hipótese de homicídio, restando apenas a possibilidade de suicídio. Nos documentos juntados percebe-se que o custodiado foi preso dia 31.03.2015 e transferido dia 08.04.2015, por volta das 18hs. E, nesta mesma noite enforcou-se na cela.

Verifica-se que foi instaurada SINDICANCIA para apurar a morte do custodiado, sendo tomados depoimentos dos demais custodiados e funcionários do estabelecimento. Na leitura dos depoimentos, todos os presos que compartilhavam a cela e foram depoentes perceberam tristeza no comportamento do custodiado e acreditavam tratar-se de um evento comum a quem acabava de ser transferido. Em todos os depoimentos foi unanimidade que nada ouviram e foram surpreendidos pela manhã ao acordarem com o alvoroço na cela.

Ademais, em depoimento de fls. 107, o custodiado de nome CEZAR SOUZA SARAIVA relatou que :

“na hora do jantar entrou o preso Wilson na cela 6, onde estava recolhido o depoente; que informa que Wilson estava triste, conversou com o depoente contando que tinha três filhos, sendo um recém nascido e que era a primeira vez que estava sendo preso, que era inocente, que era difícil para enfrentar a situação pois pensava no filho recém nascido; que jantaram e o depoente dormiu e na hora do café da manhã, foi despertado com os gritos dos presos da cela chamando AP’s...

...percebeu o Wilson muito triste, chorou enquanto conversava com o depoente, mas em nenhum momento disse sua intenção de dar fim a sua vida...”

Outro ponto importante a mencionar é a ausência de conhecidos ou inimigos na cela, conforme constatado na Sindicância.
Não foi juntado aos autos nenhum inquérito policial ou laudo de necrópsia, mas apenas a certidão de óbito que atesta morte por constrição mecânica.

Diante do relatado na sindicância (fls. 163), verifica-se que o detento Wilson não apresentava indícios de que iria tirar a própria vida, e não havia como o Estabelecimento Prisional ter tomado qualquer atitude para evitar a tragédia.

Por fim, ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526, tendo em vista que há posicionamento no sentido de que
é dever do Estado manter a higidez física e mental do detento
, a exemplo dos senhores Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que se posicionaram no sentido de que as condições carcerárias do Brasil são notoriamente precárias, havendo torturas físicas e psicológicas nos presídios, o que afeta diretamente a saúde mental dos aprisionados.

No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto, foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão, a exemplo no caso ora em julgamento.

Por fim, ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

Esta corte julgou caso semelhante em 2023:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem da Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

II. O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

III. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

IV. Porém, no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

V. O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

VI. Ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526. No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto,
foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão,
a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

VII. Ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

VIII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806863-22.2021.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO movido por
Luciléia Pedroso de Oliveira
,
CONCEDO

PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e ESTADO DO PARÁ
, modificando a sentença conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024